Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-47.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000252-47.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Advogado(s): LEANDRO CESAR DE JORGE APELADO: PAULA BARRETO LEAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória que visava à cobrança de saldo residual decorrente de contrato de alienação fiduciária, após a venda extrajudicial do veículo objeto da garantia. A sentença reconheceu ausência de prova da notificação da devedora acerca da data e condições da venda extrajudicial, fundamento para a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a cobrança do saldo remanescente de contrato de alienação fiduciária quando ausente a comprovação da notificação prévia ao devedor acerca da alienação extrajudicial do bem; (ii) definir se a notificação enviada ao endereço contratual após a venda é suficiente para permitir a propositura da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência e o valor atual da dívida reclamada, conforme o art. 700, § 2º, do CPC. A ausência de documentação idônea impede o prosseguimento da demanda, podendo ensejar seu indeferimento ou extinção. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que o devedor seja previamente notificado da alienação extrajudicial do bem dado em garantia fiduciária (art. 2º, § 3º, do Decreto-lei 911/69), a fim de assegurar-lhe o exercício do contraditório e eventual impugnação do procedimento, especialmente quando se pretende a cobrança de saldo remanescente. 5. No caso concreto, a apelante não demonstrou que a devedora foi notificada antes da venda extrajudicial, ocorrida em 07/02/2020 (Id n. 75141366), tendo as comunicações sido enviadas somente após tal data (17/02/2020 e 17/04/2020, Id’s n. 75141365 e n. 75141367), o que inviabiliza a pretensão monitória. 6. A mera alegação de que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato não supre a exigência legal e jurisprudencial de ciência prévia, tampouco transfere ao consumidor o ônus de eventual ausência de recebimento, em especial à luz do princípio da boa-fé objetiva e das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 7. A ausência de notificação prévia do devedor acerca da venda extrajudicial impede a cobrança do saldo devedor por configurar conduta abusiva do credor, conforme precedentes do STJ e desta Corte. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 700, § 2º, e 701, § 2º; Decreto-lei 911/1969, art. 2º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.800.044/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.06.2019, DJe 14.06.2019; STJ, AgRg no REsp 776.258/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 11.09.2007, DJ 24.09.2007; STJ, REsp 2.163.612, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.08.2024; TJBA, ApCiv 0001368-57.2010.8.05.0138, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 16.11.2022; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000252-47.2024.8.05.0150, em que figura como apelante CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., e como apelada PAULA BARRETO LEAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 03-239